Tribunal: TJPA
Processo: 0808882-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808882-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON GOMES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

2. A determinação legal inserta no art. 316, do CPP, não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância às particularidades de cada caso concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa;

3.
A audiência de custódia deixou de ser realizada em virtude das medidas de enfrentamento à propagação da pandemia causada pelo novo coronavírus, estando amparada pela Portaria Conjunta nº 15 - GP/VP/CJRMB/CJCI, bem como pela Recomendação CNJ 62/2020, que foi prorrogada pela Recomendação CNJ 68/2020;

4. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

5. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
JAILSON GOMES MACHADO
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS/PA, no que tange à Ação Penal de n.º
0000038-05.2009.8.14.0040
.

Consta da impetração que o paciente foi alvo de boletim de ocorrência policial lavrado em outubro do ano de 2008 com o fito de apurar o envolvimento do autor com uma menor que a época contava com 12 anos de idade.

Sustenta que, que há
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão da prisão preventiva, não apreciação do cabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere da possibilidade do monitoramento eletrônico e não realização de audiência de custódia, bem como que não fora revista a necessidade de custódia cautelar.

Alega, ainda, que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis.

Dessa maneira, pugnou pela concessão da medida liminar para substituir o decreto prisional por medida cautelar diversa, e no mérito, a concessão da ordem para converter o decreto preventivo em medida alternativa ao cárcere impondo inclusive o monitoramento eletrônico como medida profícua para garantir a cautelaridade da ação penal.

Na data de 03.09.2020, conforme ID 3590761, a Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, indeferiu a liminar pleiteada, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria.

Prestadas as informações em 04.09.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...)
O paciente responde, nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, à Ação Penal nº
0000038-05.2009.8.14.0040,
onde se apura o suposto cometimento do delito tipificado ao teor do
art. 213 c/c art. 224, alínea “a”, ambos do CP,
em detrimento da vítima L. K. L. S., por fatos ocorridos em
28/10/2008
.

Consta dos autos que, no dia supracitado, o paciente teria mantido relações sexuais com a ofendida L. K. L. S., que na época dos fatos possuía 12 (doze) anos de idade.

Segundo narra a denúncia, o paciente residiria com os genitores da vítima e com a própria adolescente, pois seria inquilino do pai da ofendida. Nesse contexto, por conta da proximidade que tinha com a vítima L. K. L. S., o denunciado teria se utilizado de sua tenra idade e ingenuidade para abusá-la sexualmente.

Deflui da denúncia que a relação sexual entre o paciente e a ofendida teria ocorrido nas proximidades de um rio, nesta urbe, após o agente supostamente ter feito inúmeras promessas à adolescente, tendo, inclusive, a pedido em namoro.

Ainda segundo a inicial acusatória, após essa relação sexual, a vítima descobriu que havia ficado grávida do paciente, o que motivou os genitores da adolescente a levarem os fatos ao conhecimento das autoridades competentes.

A denúncia foi recebida em 16/09/2014, tendo sido o paciente citado por edital em 23/06/2015, em função de estar em local incerto e não sabido.

No dia 02/10/2015 foi proferida decisão determinando a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP.

Em 06/04/2018, após a colheita da manifestação das partes, o juízo da 1ª vara criminal desta Comarca decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos que lhe são imputados, uma vez que se trata de suposto crime de estupro de vulnerável. Além disso, a decretação da medida cautelar máxima também foi justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando que o agente foi citado pela via editalícia, estando em local ignoto. Por fim, a prisão também foi fundamentada na conveniência da instrução criminal, pois, uma vez em liberdade, sem qualquer informações sobre seu paradeiro, o paciente poderia influenciar na colheita de provas.

Consta dos autos ofício da Polícia Civil do Estado do Maranhão comunicando o cumprimento do mandado de prisão do paciente no Município de Santa Inês-MA no dia 12/04/2020.

A fase atual do feito é de aguardo do recambiamento do acusado para esta Comarca de Parauapebas e da designação da audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá tão logo haja o retorno do expediente forense regular, segundo as orientações

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O paciente teve pedido de revogação de prisão preventiva indeferido no dia 06/05/2020.

Excelência, pelo que consta dos autos, ainda remanesce a necessidade de manutenção da decretação da prisão preventiva da paciente, a fim de preservar a ordem pública abalada pela gravidade das condutas que são apuradas nos autos, bem como para garantir a aplicação da lei penal, considerando que o fato de ter permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 02 (dois) anos. Por fim, a prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a instrução processual está para ser iniciada e, uma vez em liberdade, ao menos por ora, o paciente poderia obstaculizar a colheita de provas, o que se deseja evitar. (...)
”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo de que há
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão da prisão preventiva, e não realização de audiência de custódia.

Por fim, alega que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis, e cabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere da possibilidade do monitoramento eletrônico.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Inicialmente, em relação ao alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
conforme informações do Magistrado de primeiro grau e em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que em 02.10.2015, processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, tendo em vista que o paciente não foi localizado no endereço constante nos autos, e, intimado via edital, não compareceu aos atos do processo.

Outrossim, a suspensão do processo e do curso prescricional, foi encerrada em 13.05.2020, após o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Dessa maneira, vejo que por quase 05 (cinco) anos o acusado esteve foragido, retornando os autos a tramitação normal apenas no mês de maio do corrente ano, não restando caracterizado o excesso de prazo apontado.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há ou não excesso de prazo, como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora recebida denúncia em 16.09.2014, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 06.04.2018 e cumprida em 12.04.2020.

Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período, o que atrasou o andamento da marcha processual.

Assim, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de praz na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução.

Quanto a
ausência de revisão da prisão preventiva,
vemos que o
encerramento do prazo contido no parágrafo único, do art. 316 do CPP
, por si só, não gera direito ao custodiado de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, que deve ser sempre examinada à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo, a determinação legal inserta no supracitado dispositivo não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância às particularidades de cada caso concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa.

Colaciono entendimento do STJ recentemente já decidiu que o prazo de 90 (noventa) dias, insculpido no parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, para que implique em automático relaxamento da prisão cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Ademais, conforme consulta ao Sistema Libra, o paciente já teve o pedido de revogação de preventiva analisado pelo Magistrado
a quo
, na data de 06.05.2020, que indeferiu o pleito, restando superada tal alegação.

Cumpre destacar que o acusado cometeu o crime de estupro, contra menor de 14 (quatorze) anos, resultando na gravidez da ofendida em tenra idade.

De outra banda,
a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como que,
o fato de o paciente ter ficado mais de 04 (quatro) anos foragido do distrito da culpa, por si só, já justifica, no meu entendimento, a manutenção da decisão segregatória, vez que ele vem se furtando da aplicação da lei penal,
não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Já quanto a
não realização da audiência de custódia
, vejo
que o referido ato deixou de ser realizado em virtude das medidas de enfrentamento à propagação da pandemia causada pelo novo coronavírus, estando amparada pela Portaria Conjunta nº 15 - GP/VP/CJRMB/CJCI, bem como pela Recomendação CNJ 62/2020, que foi prorrogada pela Recomendação CNJ 68/2020.

Ademais, a ausência da audiência de custódia, embora constitua irregularidade, não é capaz, de per si, de autorizar a revogação da prisão preventiva quando esta se encontra justificada. Esse é o caso dos autos, onde a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do coacto, entendeu que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Colaciono entendimento do STF, neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO.
A não realização da audiência de custódia
e o suposto emprego indevido de algemas,
no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. Decorrendo a custódia da prática de furto qualificado, a teor de depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens de câmera de segurança, bem assim da existência de condenações e processos-crime referentes a delitos patrimoniais, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida. (HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)
(grifo nosso).

Outrossim, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade,
senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ante o exposto,acompanhando parecer ,conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020